Tribunal: TJPA
Processo: 0008178-79.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008178-79.2009.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR - CÁSSIO BITAR VASCONCELOS - DEFENSOR PÚBLICO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
1. Através das declarações da vítima por ocasião da instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou clara a utilização da arma de fogo pelo recorrente, a subsidiar o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.
2. Como é cediço, a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.
3. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, devendo esta ficar em seu mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA, FIXANDO-A EM SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida
inicialmente

no

regime

semiaberto
.

Consta dos autos que, na noite do dia 07/08/2009, por volta de 00h10min, o denunciado EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, assaltou a vítima Evandro Roberto Moraes da Silva, subtraindo sua bicicleta de cor vermelha e uma mochila contendo roupas.

Refere a denúncia que após o cometimento do crime, o denunciado levou a bicicleta para sua residência, onde vendeu a mesma para seu irmão Edielton Charles Santos de Oliveira, mesmo sabendo que era produto de roubo.

Consta que a vítima logo após sofrer o assalto, encontrou uma Viatura da Polícia Militar a qual passou a fazer rondas pela área, ocasião em que encontrou Edielton Charles Santos de Oliveira com a bicicleta roubada, que disse aos policiais que a estava guardando para seu irmão. Logo em seguida, encontraram Eduardo Ramos de Oliveira Júnior, o qual foi reconhecido pela vítima como um dos participantes do delito.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR e EDIELTON CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA
, imputando-lhes os delitos previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, e 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o réu EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR nas sanções alhures descritas, mas absolveu o réu EDIELTON CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA do crime de receptação (fls. 222/239).

Intimado da sentença condenatória, o acusado
EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, manifestou vontade de recorrer, conforme se vê de seu ciente à fl. 239.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a exclusão da majorante prevista no inciso I, §2º do art. 157 do CP, ante a ausência de apreensão e perícia da arma, tendo o magistrado se fundamentado apenas nas afirmações da vítima, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, seja alterada a pena imposta ao recorrente.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada ao recorrente, para que fique em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 346/352), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para redimensionar a pena base em favor do apelante.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO I, DO §2º, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL:

Alega a defesa inexistir nos autos quaisquer elementos que comprovem a utilização de uma arma de fogo por parte do apelante na realização da conduta criminosa, e que a prova testemunhal carreada para os autos, não é capaz de suprir a ausência de Laudo Pericial, razão pela qual deve ser afastada a majorante prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Muito embora a arma não tenha sido apreendida, inexistindo, portanto, o laudo de exame pericial atestando a sua eficiência na concretização do crime, em nada compromete a incidência da referida majoração quando possível aferir a sua eficácia por outros meios de provas.

In casu
, a palavra da vítima, em sede judicial (fl. 123) gravada em mídia digital, foi enfática ao afirmar que o recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, desceu da moto já empunhando um revólver, tomando, sob grave ameaça, a bicicleta e a mochila da vítima.

A vítima Evandro Roberto Moraes da Silva, em sede de instrução criminal declarou:
¿(...) que duas pessoas praticaram o crime; que o piloto parou a motocicleta e apontou a arma de fogo ao depoente a fim de obrigá-lo a lhes entregar pertences, (...)

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:
¿(...)
3. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso pelo depoimento da vítima.
(2017.02250813-33, 175.858, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-01).

A defesa do recorrente, pleiteia a redução da pena base aplicada em desfavor do apelante, devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal.

Eis a dosimetria do réu
EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, conforme operada pelo juízo:
¿(...)
A conduta do acusado
, considerando o delito em questão, apresenta-se normal à espécie pela própria objetividade do tipo penal.
Em que pese
existirem outros processos
em tramitação em nome do acusado, deixo de considerá-los, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
No que se refere à
conduta social e à personalidade
do agente, não há, nos autos, informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais.
Os motivos do crime
são inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil.
As circunstâncias
não agravaram a prática do crime.
Como consequência
, a vítima experimentou parcial prejuízo material, pois sua mochila com material de estudo não foi recuperada.
A vítima em nada contribuiu
para a prática do crime.
Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem atenuantes e agravantes.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presentes as seguintes majorantes - utilização de arma de fogo e concurso de agentes -, motivo pelo qual aumento a pena no patamar de 1/3, tornando-a CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo, ainda, quanto à multa o valor de 90 dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece no art. 49, § 1º do Código Penal (...).

Como se vê, assiste razão ao apelante, na medida em que a magistrada valorou negativamente as consequências do crime, que entendo ser comuns ao delito, puníveis pela própria tipicidade do delito, e o comportamento da vítima, que deve ser considerada neutra, razão pela qual entendo que referidas circunstancias não poderiam ser valorada negativamente pelo juízo de primeiro grau.

Quanto aos motivos do crime, entende o
custos legis
que tal circunstância foi valorada negativamente em desfavor do recorrente. Entretanto, pontuo que a magistrada de primeiro grau não valorou referida circunstância em desfavor do apelante, haja vista que o juízo consignou que ¿Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, ou seja, faz parte da tipicidade penal lucrar facilmente.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pela magistrada
quo,

porém deixo de valorar as consequências do crime e o comportamento da vítima, mantendo as demais circunstâncias em favor do recorrente, conforme operada pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma atenuante, bem como agravante.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição, mas vislumbro a causa de aumento de pena, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa

Verifico que o acusado ficou custodiado cauterlamente pelo período de 07/08 a 03/09/2009, ou seja, 28 (vinte e oito) dias, restando, portanto, a ser cumprida de reprimenda corporal, o total de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar a pena base aplicada, fixando em seu mínimo legal, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator